Tribunal: TJMT
Processo: 1003342-97.2022.8.11.0050
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003342-97.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RIDEEL MORAES SANTOS FERNANDES - CPF: 045.273.151-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLAN SOARES RONDON - CPF: 712.273.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 025.015.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA ELEUTERIO FERREIRA - CPF: 805.104.851-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TOQUES INDEVIDOS DURANTE VIAGEM EM ÔNIBUS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu

Ri
deel

Moraes Santos Fernandes
,
condenado a 1 ano e 9 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, por importunação sexual (art. 215-A, c/c art. 71, CP). A defesa alega insuficiência de provas e ausência de dolo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória ou ausência de dolo que justifiquem a absolvição, considerando os depoimentos da vítima e testemunhas.

III. Razões de decidir

3. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, é suficiente para sustentar a condenação.

4. A conduta de tocar a vítima de maneira lasciva, em situação que evidenciou constrangimento, demonstra claramente o dolo de satisfazer a própria lascívia, configurando o delito de importunação sexual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: "A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a manutenção da condenação por importunação sexual."

_________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 215-A, 71; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado
s
10
e
08
do
TJ/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

interpost
o
pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa do
réu
Rideel
Moraes Santos Fernandes
,

contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
que
o
conden
ou
à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses
de reclusão
, em
regime
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito
, pela prática do delito previsto no artigo
21
5-A (por duas vezes),
c/c o art. 71 (
continuidade delitiva
),
ambos
do Código Penal
.

Nas razões recursais, o apelante
Rideel
Moraes Santos Fernandes

requereu a absolvição,
por insuficiência probatória
, invocando o princípio
in dubio pro r
e
o
,

ou por ausência de dolo
(id. 216276819).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recu
r
so, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
216276822
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou
-se

pelo
desprovimento
do apelo
, mantendo-se intact
a
a sentença (id.
223634658
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

O apelante pretende,
exclusivamente
, sua absolvição por insuficiência probatória
ou ausência de dolo
,
argumentando que
a condenação
se baseou
somente nas palavras da vítima
,
inexistindo, ainda,
ofensa a liberdade sexual da vítima
e
satisfação da lascívia
.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do apelante, narrando
que no
dia 20 de dezembro de 2022, pela madrugada, no interior de um ônibus que trafegava sentido Campo Novo do Parecis/MT, o apelante
Rideel
praticou contra a ofendida
Neuza Eleuterio Ferreira
, sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Consta na denúncia que o apelante e a ofendida estavam como passageiros do ônibus, sentado um ao lado do outro
. Em determinado momento da viagem,
Rideel
direcionou sua mão em direção às pernas de Neuza
, apalpando lascivamente suas coxas
, momento em que a ofendida retirou as mãos do apelante. Na sequência, o acusado
novamente apertou as coxas da ofendida, fazendo com que ela, constrangida, saísse do assento
e se direcionasse até a cabine dos motoristas, pedindo ajuda.

Após a instrução criminal, o juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade
penal, condenando o apelante.

A

materialidade delitiva

está sobejamente comprovada nos autos, pelo b
oletim de
o
corrência
, pelo auto de prisão em flagrante e
pelo
s termos de declarações da vítima e das demais testemunhas
.

A
autoria
, do mesmo modo, mostra-se incontroversa
, porquanto, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a ofendida
narrou que o apelante
Rideel
praticou ato libidinoso, sem a
sua anuência, com o objetivo de satisfazer a sua lascívia própria, apalpando as coxas da vítima, por
duas oportunidades.

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante
Ride
el
Moraes Santos Fernandes
afirmou que
“
não se lembra de nada, pois estava dormindo e só acordou nesta cidade quando os policiais já o abordaram e o trouxeram para esta delegacia de polícia
” (id. 218582822). Em juízo,
o réu não foi localizado para ser intimado, motivo pelo qual, foi
decretada
a sua revelia, nos termos do art. 3
6
7 do CPP, conforme se depreende do termo deliberativo de id.

218585176 - Pág. 2
.

Sobre os fatos, a vítima
Neuza Eleuterio Ferreira
, reprisando as declarações prestadas na fase policial (id. 21
8582819
)
, declarou judicialmente que o apelante
se
sentou ao seu lado no ônibus,
mais
especificamente na poltrona da janela
. D
epois de algum tempo de percurso
, o apelante
abriu uma garrafa plástica de água, porém com odor de álcool, tomou um gole da bebida e, após,
jogou um dos braços dele sobre a perna direita da ofendida e começou a apertar a sua coxa
, momento em que a ofendida retirou a mão do apelante
, jogando-a de volta para o lado dele, na poltrona.

Destaco que, neste
primeiro ato criminoso,
a vítima declarou que
reprendeu o apelante, dizendo
:
“
você me respeita
”, todavia,
contrariando a ordem,
o apelante investiu novamente, tocando fisicamente o corpo da vítima.

A segunda ação criminosa foi descrita pela vítima
de forma idêntica a primeira, ou seja,
o apelante
tornou a tomar a bebida, com odor e álcool e, após,
jogou o braço dele sobre a perna da declarante
, apertando a coxa da
ofendida
.

Assim, diante das investidas do apelante, a ofendida se dirigiu até a cabine dos motoristas
e,
como não havia poltronas vazias devido
à
superlotação
do ônibus, seguiu viagem junto ao motorista
e, quando conseguiu sinal no aparelho celular,
entrou em contato
com a autoridade policial
para denunci
ar os fatos
, de modo que, quando chegou
à
rodoviária, os
agentes públicos já estavam no local
.

Destaco que, ao responder o questionamento do Promotor de Justiça, a ofendida declarou que se sentiu con
s
trangida com a
s ações do apelante
, po
is elas se deram com o ônibus escuro, quando
as luzes
já
estavam apagadas
.

Do arcabouço probatório é possível averiguar que os policiais militares
Arlan
Soares Rondon
e
Diego
S
oares da Silva
foram aci
o
nados para atender a ocorrência
de importunação sexual, ocorrida dentro de um ônibus da
E
mpresa Viação Juína.

Sobre
os
fatos, os
agentes públicos
afirmaram
, na fase policial, que
a vítima
lhes
relatou que “
saiu de Brasnorte-MT sentido
C
ampo
N
ovo do Parecis-MT, que dado momento da viagem o suspeito,
aproveitando que as luzes do interior do ônibus estavam apagadas
, começou a
passar a mão em suas pernas
; aterrorizada, a vítima saiu de seu lado e continuou a viajar na cabine do motorista
;
abordamos
o suspeito que aparentava estar embriagado
”, conforme se depreende dos depoimentos de
id. 218585815
e
id.
218585818
.

Em juízo, o Ministério Público desistiu da oitiva do
PM
Diego Soares da Silva
. Assim
, na ocasião, colh
eu-se
o depoimento do
PM
Arlan

S
oares Rondon
que
, repris
ando

as declarações anteriormente
prestad
as
, di
sse
que
os agentes públicos

“
foram solicitados pela vítima e, foram até a rodoviária, ocasião que ela contou que estava sentada ao lado do acusado, o qual se aproveitou que as luzes estavam apagadas e tentou alguns atos com ela, e que após ela precisou seguir viagem na cabine do motorista
”.

Some-se a isto que a vítima, n
o primeiro ato criminoso, reprendeu o apelante, dizendo “
você me respeita
”
,
todavia, mesmo diante da repreensão da vítima, o apelante investiu novamente,
tocando fisicamente o corpo da vítima, mas especificamente apalpando a sua coxa.

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as firmes e coerentes declarações da vítima são confirmadas
pelos de
poimentos dos policiais militares que atenderam
a
ocorrência, os quais constataram, inclusive, que o apelante estava sob efeito de álcool, eis que portava “cachaça” em uma garrafa de água
.

Some-se a isto que o depoimento da vítima, em ambas as fases processuais, é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração,
permitindo-se a manutenção do édito condenatório,
porquanto se coaduna com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência,
in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Acresça-se
,
que
o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Quanto aos argumentos defensivos, no sentido
de que
não houve

ofensa a liberdade sexual da vítima e
a
satisfação da lascívia
, tenho que o acervo probatório
é cristalino e demonstra que
o apelante constrangeu a liberdade sexual da vítima quando praticou o ato libidinoso
;

destacando-se o contato corporal erótico, por meio da ação de
ap
ertar a coxa da vítima
, contra a
sua
vontade,
a qual, inclusive
reagi
u
ao primeiro toque lascivo, repreende
ndo
o réu
, demonstrando
, neste momento,
o seu desacordo com o ato.

O agente realizou a conduta descrita em lei
(
praticar ato libidinoso
),
porquanto
tocou o corpo da vítima
(coxa)
, após ingerir bebida alcoólica, quando o ônibus já estava com as luzes apagadas
, evidenciando-se
, assim,
o dolo
específico
,
consistente no “objetivo de satisfazer a própria lascívia
-
por puro desejo sexual
”
.

Some-se a isto que é indiscutível que a conduta
do acusado possui conotação sexual, eis que foi, como dito alhures, realizada enquanto o ônibus estava escuro
, inclusive, porque deixou a vítima constrangida com tal atitude
, motivando-a a se mudar de poltrona e a procurar a Polícia Militar para denunciar os fatos.

Logo, revela-se inca
bível também a absolvição, por ausência de dolo.

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DES
PROVEJO

o recurso aviado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de

RIDEEL MORAES SANTOS FERNANDES
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024